Tribunal: STJ
Processo: 0004615-25.2023.8.26.0520
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2146158 - SP (2024/0187679-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que admitiu a unificação provisória de penas privativas de liberdade decorrentes de
condenação ainda não transitada em julgado com reprimendas definitivas, para fins de fixação de
regime prisional e recálculo de benefícios executórios.
2. Decisão agravada fundamentada na incidência da Súmula n. 168 do STJ, ao considerar que o
acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência atual e dominante do Tribunal,
inexistindo dissídio jurisprudencial específico, contemporâneo e relevante.
3. O agravante sustenta que a aplicação da Súmula n. 168 do STJ seria indevida, alegando
divergência jurisprudencial atual sobre a possibilidade de unificação de penas provisórias com
definitivas, especialmente quando disso resultar agravamento da situação do apenado. Argumenta
que o próprio acórdão embargado reconhece a existência de controvérsia jurisprudencial e que o
acórdão paradigma indicado não reflete orientação isolada ou superada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há dissídio jurisprudencial atual, específico e
relevante que afaste a incidência da Súmula n. 168 do STJ, permitindo o processamento dos
embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, à luz do
da Lei de Execução Penal, é juridicamente possível a unificação provisória de penas
art. 111
privativas de liberdade, inclusive em casos de execução provisória, desde que observados os
limites legais e resguardados os direitos do apenado quanto ao cômputo de benefícios executórios.
Documento eletrônico VDA53959994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 76c8c6a8-f528-4c3c-b091-aa03c39769e9

6. A referência genérica à existência de debates doutrinários ou decisões pontuais em sentido
diverso não caracteriza dissídio jurisprudencial atual e relevante, especialmente quando a
orientação predominante do Tribunal se encontra estável, reiterada e uniforme.
7. Embargos de divergência não se destinam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à
reapreciação de fundamentos constitucionais ou precedentes do Supremo Tribunal Federal, mas à
uniformização da interpretação de lei federal, o que exige demonstração de dissídio interno atual,
específico e relevante.
8. Ausente demonstração de divergência jurisprudencial apta a justificar o afastamento da Súmula
n. 168 do STJ, sendo correta a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o acórdão
embargado, afasta a incidência de embargos de divergência quando não demonstrado dissídio
2.
interno atual, específico e relevante.
Embargos de divergência não se prestam à rediscussão do
mérito da controvérsia ou à reapreciação de fundamentos constitucionais ou precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
Súmula n. 168 do STJ.
art. 111;
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados para citação.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: 76c8c6a8-f528-4c3c-b091-aa03c39769e9

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2146158 - SP (2024/0187679-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681

JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462

REBECA DA SILVA COSTA - DF067398

BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os
embargos de divergência opostos em face de acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que admitiu a unificação provisória de penas privativas de liberdade decorrentes de
condenação ainda não transitada em julgado com reprimendas definitivas, para fins de fixação de
regime prisional e recálculo de benefícios executórios.
2. Decisão agravada fundamentada na incidência da Súmula n. 168 do STJ, ao considerar que o
acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência atual e dominante do Tribunal,
inexistindo dissídio jurisprudencial específico, contemporâneo e relevante.
3. O agravante sustenta que a aplicação da Súmula n. 168 do STJ seria indevida, alegando
divergência jurisprudencial atual sobre a possibilidade de unificação de penas provisórias com
definitivas, especialmente quando disso resultar agravamento da situação do apenado. Argumenta
que o próprio acórdão embargado reconhece a existência de controvérsia jurisprudencial e que o
acórdão paradigma indicado não reflete orientação isolada ou superada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53960107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:06
Código de Controle do Documento: 2dde1e08-c875-4cf4-aec6-2fb0d4cc493a

4. A questão em discussão consiste em saber se há dissídio jurisprudencial atual, específico e
relevante que afaste a incidência da Súmula n. 168 do STJ, permitindo o processamento dos
embargos de divergência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está consolidada no sentido de que, à luz do
da Lei de Execução Penal, é juridicamente possível a unificação provisória de penas
art. 111
privativas de liberdade, inclusive em casos de execução provisória, desde que observados os
limites legais e resguardados os direitos do apenado quanto ao cômputo de benefícios executórios.
6. A referência genérica à existência de debates doutrinários ou decisões pontuais em sentido
diverso não caracteriza dissídio jurisprudencial atual e relevante, especialmente quando a
orientação predominante do Tribunal se encontra estável, reiterada e uniforme.
7. Embargos de divergência não se destinam à rediscussão do mérito da controvérsia ou à
reapreciação de fundamentos constitucionais ou precedentes do Supremo Tribunal Federal, mas à
uniformização da interpretação de lei federal, o que exige demonstração de dissídio interno atual,
específico e relevante.
8. Ausente demonstração de divergência jurisprudencial apta a justificar o afastamento da Súmula
n. 168 do STJ, sendo correta a decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o acórdão
embargado, afasta a incidência de embargos de divergência quando não demonstrado dissídio
2.
interno atual, específico e relevante.
Embargos de divergência não se prestam à rediscussão do
mérito da controvérsia ou à reapreciação de fundamentos constitucionais ou precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
Dispositivos relevantes citados:
LEP,
Súmula n. 168 do STJ.
art. 111;
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados para citação.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53960107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:06
Código de Controle do Documento: 2dde1e08-c875-4cf4-aec6-2fb0d4cc493a

Trata-se de agravo regimental interposto por JULIANO MENDONÇA JORGE
contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente os embargos de divergência opostos em
face de acórdão proferido pela Sexta Turma deste Superior Tribunal de Justiça, no qual se admitiu
a unificação provisória de penas decorrentes de condenação ainda não transitada em julgado com
reprimendas definitivas, para fins de fixação de regime prisional e de recálculo de benefícios
executórios.
Na decisão agravada, entendeu-se pela incidência do óbice previsto na Súmula n. 168
do STJ, ao fundamento de que o acórdão embargado encontra-se em consonância com a
jurisprudência atual e dominante desta Corte Superior, inexistindo dissídio jurisprudencial
específico, contemporâneo e apto a ensejar o juízo de uniformização.
No presente agravo regimental, sustenta o agravante, em síntese, que a aplicação da
Súmula n. 168 do STJ seria indevida, pois haveria divergência jurisprudencial atual acerca da
possibilidade de unificação de penas provisórias com definitivas, especialmente quando disso
resultar agravamento da situação do apenado. Afirma que o próprio acórdão embargado
reconheceria a existência de controvérsia jurisprudencial sobre a matéria e que o acórdão
paradigma indicado, oriundo da Quinta Turma, não refletiria orientação isolada ou superada.
Invoca, ainda, precedentes desta Corte e de Tribunais locais, bem como a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, para sustentar a impossibilidade de atribuição de efeitos executórios
gravosos a condenações não transitadas em julgado.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o
provimento do agravo regimental, para afastar a incidência da Súmula n. 168 do STJ e determinar
o regular processamento dos embargos de divergência.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou detidamente os requisitos de admissibilidade dos
embargos de divergência e concluiu, de forma fundamentada, pela incidência do óbice previsto na
Súmula n. 168 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento que deve ser mantido.
Com efeito, o cabimento dos embargos de divergência pressupõe a demonstração de
dissídio jurisprudencial interno atual, específico e relevante, apto a evidenciar instabilidade na
interpretação da legislação federal no âmbito deste Tribunal. Não basta, para tanto, a mera
indicação de precedentes pontuais ou a existência de decisões isoladas em sentido diverso, sendo
indispensável que se evidencie efetiva fragmentação da orientação jurisprudencial dominante.
Documento eletrônico VDA53960107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:06
Código de Controle do Documento: 2dde1e08-c875-4cf4-aec6-2fb0d4cc493a

No caso, conforme consignado na decisão agravada, o acórdão embargado adotou
entendimento segundo o qual, à luz do
da Lei de Execução Penal, é juridicamente possível
art. 111
a unificação das penas privativas de liberdade, inclusive de forma provisória, quando admitida a
execução provisória, especialmente nas hipóteses em que há prisão cautelar, desde que observados
os limites legais e resguardados os direitos do apenado quanto ao cômputo de benefícios
executórios. Tal compreensão encontra respaldo em precedentes reiterados das Quinta e Sexta
Turmas, bem como em julgados da Terceira Seção, revelando-se alinhada à orientação que
atualmente prevalece nesta Corte Superior.
A circunstância de o voto condutor do acórdão embargado mencionar a existência de
controvérsia jurisprudencial não é suficiente, por si só, para afastar a incidência da
A referência genérica à existência de debates interpretativos ou de
Súmula n. 168/STJ.
entendimentos minoritários não equivale ao reconhecimento de dissídio interno atual apto a
justificar a instauração do juízo de uniformização, sobretudo quando a orientação predominante do
Tribunal se mostra estável e reiterada no mesmo sentido do julgado embargado.
De igual modo, os precedentes invocados pelo agravante, inclusive aqueles oriundos
desta Corte, não evidenciam a existência de divergência jurisprudencial qualificada, mas refletem
posicionamentos pontuais, firmados em contextos fáticos ou temporais específicos, insuficientes
para infirmar a constatação de que a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido adotado pelo acórdão embargado.
Ressalte-se, ainda, que os embargos de divergência não se prestam à rediscussão do
mérito da controvérsia, nem à reapreciação de fundamentos constitucionais ou de precedentes do
Supremo Tribunal Federal, mas tão somente à uniformização da interpretação de lei federal quando
efetivamente demonstrado dissídio interno atual, específico e relevante, o que não se verifica na
hipótese.
Por fim, cumpre assinalar que a presente conclusão limita-se ao exame dos
pressupostos de admissibilidade dos embargos de divergência, não obstando eventual reavaliação
da matéria em sede própria, caso venha a ser novamente submetida à apreciação desta Corte em
contexto processual diverso.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53960107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:06
Código de Controle do Documento: 2dde1e08-c875-4cf4-aec6-2fb0d4cc493a

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg nos
Número Registro: 2024/0187679-1
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 2.146.158 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00045070620178260520 00046152520238260520 45070620178260520
46152520238260520
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
ADVOGADA
: REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
ADVOGADA
: BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Unificação de Pena
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JULIANO MENDONCA JORGE
ADVOGADOS
: ANAMARIA PRATES BARROSO - SP322681
JAILSON ROCHA PEREIRA - DF064462
ADVOGADA
: REBECA DA SILVA COSTA - DF067398
ADVOGADA
: BARBARA LACERDA ALVES - DF068456
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542245515704<053114<1@
2024/0187679-1 - EREsp 2146158 Petição : 2025/0125216-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:46
Código de Controle do Documento: 02DFAF8B-1AA9-4EF8-B291-F833BAE556C4